Tribunal: TJBA
Processo: 8060922-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060922-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: ESPÓLIO DE HERMÓGENES PEDRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA, DANIEL RODRIGUES GONCALVES DE CASTRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Executado visando a análise de exceção de pré-executividade em execução individual de sentença coletiva que envolve direitos de poupadores em razão de expurgos inflacionários. O Executado levanta preliminares de ilegitimidade ativa do exequente, necessidade de liquidação prévia, competência territorial, preclusão quanto à metodologia de cálculos, incidência de honorários sucumbenciais, prescrição intercorrente e correção dos juros remuneratórios e moratórios aplicáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) definir a admissibilidade da exceção de pré-executividade quanto aos requisitos formais e materiais, nos moldes do STJ; (ii) estabelecer a legitimidade ativa do exequente, à luz do entendimento vinculante do STJ sobre o direito dos poupadores; (iii) avaliar a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, conforme precedentes do STJ; (iv) delimitar a competência territorial para a execução individual da sentença coletiva; (v) verificar a preclusão da impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente; (vi) determinar a incidência de honorários sucumbenciais em caso de não pagamento voluntário; (vii) aplicar o critério adequado de juros remuneratórios e moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ estabelece que a exceção de pré-executividade é um instrumento de uso restrito, apenas admitido quando a matéria suscitada é passível de exame de ofício pelo juiz e não exige dilação probatória (REsp 1110925/SP).

Sobre a ilegitimidade ativa, o STJ consolidou que os poupadores têm legitimidade para executar sentença coletiva sem necessidade de vínculo associativo ao IDEC, com base em precedente específico (REsp 1391198/RS).

A respeito da liquidação prévia, a jurisprudência do STJ, com base no REsp 1.247.150/PR, determina que a condenação genérica de sentença coletiva exige liquidação, salvo casos onde o cálculo é meramente aritmético.

A competência territorial para execução da sentença coletiva pode ser fixada no domicílio do exequente ou no Distrito Federal, conforme escolha do credor, nos termos de repetitivo do STJ (REsp 1391198/RS).

A impugnação intempestiva aos cálculos apresentados gera preclusão, exceto quando se trata de erro aritmético evidente; caso contrário, a impugnação metodológica deve ser arguida tempestivamente (REsp 1526496/RS).

A legislação processual prevê honorários sucumbenciais em 10% quando há descumprimento do prazo de pagamento, entendimento já consolidado pelo STJ à luz do CPC/2015.

Quanto à prescrição, o STJ entende que o IDEC, ao ajuizar protesto interruptivo, interrompe a prescrição em benefício dos poupadores, conforme entendimento pacificado no REsp 1.723.099/SP.

Sobre os juros, o STJ firmou que os juros remuneratórios decorrem de contrato e os moratórios incidem a partir da citação na ação coletiva (REsp 1.371.899/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade é admissível apenas quando a matéria é cognoscível de ofício e não exige dilação probatória.

Os poupadores têm legitimidade ativa para executar sentença coletiva, independentemente de vínculo associativo.

A condenação genérica em ação civil pública exige liquidação, exceto quando os cálculos são meramente aritméticos.

O exequente pode optar pelo foro de seu domicílio ou o Distrito Federal para a execução individual de sentença coletiva.

A preclusão ocorre para impugnação aos cálculos não apresentada tempestivamente, salvo erro aritmético evidente.

Os honorários sucumbenciais incidem em caso de inadimplemento no prazo processual, fixados em 10%.

O protesto interruptivo proposto pelo IDEC interrompe a prescrição em favor dos poupadores.

Os juros remuneratórios decorrem de contrato, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação na ação coletiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III; CPC, art. 523, §1º; CDC, art. 97.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1110925/SP; STJ, REsp 1391198/RS; STJ, REsp 1.247.150/PR; STJ, REsp 1526496/RS; STJ, REsp 1.723.099/SP; STJ, REsp 1.371.899/SP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DESPROVER
do recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador de Justiça

01